Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-18.2020.8.11.0110
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000100-18.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA WAIUTOMOWADZAIUWE - CPF: 934.212.901-30 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS – VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS FIXADO NA DATA DO EVENTO DANOSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85, §2º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. 2. Se o termo dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, já foram fixados a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ), carece a parte recorrente de interesse recursal nesse ponto. 3. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000100-18.2020.8.11.0110 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ANA WAIUTOMOWADZAIUWE
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da
ação “
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral
” (Número Único 1000100-18.2020.8.11.0110), ajuizada pela apelante contra o BANCO ITAÚ CONSIGANDO S.A., julgou o pedido procedente, para
“declarar anulado o contrato de empréstimo consignado
nº
579907325”
, co
ndenando o Banco/
apelado à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (R$ 791,64), “
com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado
”, bem como ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos
morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do início do contrato (07.03.2017) e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença. A r. sentença condenou o Banco/réu ao pagamento das despesas processuais, inclusive dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo autor (cf. Id. nº 90660010).

A autora/apelante em longo arrazoado alega que o valor indenizatório, fixado em R$ 3.000,00, não é suficiente para compensar o abalo moral causado pela conduta ilícita do Banco/apelado, e não atende ao caráter punitivo e pedagógico de toda condenação indenizatória, cumprindo, portanto, que seja majorado para que cumpra aquelas finalidades; de igual modo, pede seja majorado o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o valor indenizatório seja elevado ao patamar de R$ 15.000,00, ou, ao menos, para a quantia de R$ 10.000,00, bem como seja alterado o termo inicial da incidência dos juros de mora, para que incida a partir do evento danoso para a indenização por danos morais e materiais, e, ainda, seja majorado os honorários advocatícios a patamar mais justo e razoável (cf. Id. nº 90660013 - Pág. 14).

Banco/apelado apresentou contrarrazões ao recurso ofertando réplica pontual aos fundamentos recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 90660013).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante ajuizou a presente ação declaratória e indenizatória contra o Banco/apelado alegando que, ao verificar o extrato do INSS, “percebeu” que vem ocorrendo desconto em seu benefício previdenciário advindo de empréstimo consignado cuja origem alega desconhecer.

Sobre os danos morais, é inegável que a realização de descontos indevidos nos proventos de aposentadoria, com subtração inesperada e indevida de valores, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, humilhação e dor moral.

Esse é o entendimento uniforme deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)” (TJMT -
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 112601/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO-

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.” (TJMT -
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (...)” (TJMT -
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 118638/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO REALIZADO DIRETAMENTE NA CONTA CORENTE DO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RESTTUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O banco efetuou descontos ilícitos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de sua verba salarial, ou seja, ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Disso decorre que o dano experimentado pela autora é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação.” (TJMT -
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 104711/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017).

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, a autora nada contribuiu para o dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, indígena, que se qualificou como aposentada – cf. Id. nº 90656069, e do outro, instituição financeira de notório porte), e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que eles se abstenham de adotar condutas causadoras de danos, mas também não podem servir de fonte de enriquecimento indevido.

Pois bem.
Observa-se que os descontos realizados ocorreram a partir de 07.03.2017, cada prestação no valor mensal de R$ 29,32, e a ação foi ajuizada em 12/02/2020, sendo a anulação determinada pela r. sentença em 25.03.2021.

No caso, realmente causa estranheza o fato de a autora ter aguardado o transcurso de quase 03 anos para, só então, demonstrando incrível afetação diante de uma situação efetuada há tempos, decidir finalmente acorrer ao Judiciário para buscar a remoção da averbação, e a reparação do dano moral cujos efeitos lesivos só muito tardiamente foram sentidos.

Sopesadas as particularidades citadas, e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admito que o
quantum
de R$ 3.000,00 realmente atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, devendo ser mantido porque se mostra congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Por fim, no tocante ao termo inicial dos juros de mora, tanto para a indenização por danos morais, como para indenização por danos materiais, registre-se, primeiro, que a apelante carece de interesse recursal quanto à pleito de modificação do termo inicial para a indenização por danos morais, porquanto, a r. sentença já o fixou a partir do evento danoso, e, no que concerne ao termo inicial para a indenização por danos materiais, em suas razões recursais, a apelante não dedicou uma linha sequer para esse tema, limitando-se a inclui-lo de forma aleatória apenas no tópico “Dos Pedidos” de sua peça recursal, de modo que, nesse ponto, a apelante não atendeu a exigência do art. 1.015, III, do CPC, pelo que dele não conheço.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado.

No caso, considerando que a ação não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, tampouco dedicação de tempo extraordinário, entendo que o valor fixado remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso
, mantendo incólume a r. sentença.

Custas pela apelante, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021